Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o Agravo de Instrumento por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes.
2. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT.
3. Agravo interno conhecido e não provido.